Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737224-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO CARLOS FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido liminar no qual o autor visava fosse inserido na lista de candidatos habilitados para participar do processo de eleição para o cargo de conselheiro tutelar. Na decisão de ID 51098767, mantive o indeferimento do pedido liminar. O agravante interpôs agravo interno no ID 51898733. Mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Ausentes contrarrazões ao agravo interno (ID 52881357) Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 51780651), bem como para esclarecer se persiste o interesse recursal considerando que já decorreu o prazo das eleições. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora